Tribunal: TJDFT
Processo: 0731170-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731170-76.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE LUIZ DE SOUZA MARQUES APELADO: ANA PAULA CORDEIRO CARAPITO, ADRIANA PENA D E S P A C H O Ante a discordância das apeladas quanto à proposta de acordo apresentada pelo apelante (ID 27477335), levo o recurso de apelação a julgamento. Intime-se o apelante para ciência. Brasília, 21 de julho de 2021 16:47:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator